Tribunal: TJSP
Processo: 1004332-53.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de Medicamentos – Ausência de laudo fundamentado e circunstanciado – Situação que exige a comprovação da impossibilidade de se utilizar os fármacos já fornecidos pelo SUS – Necessidade de comprovação dos requisitos fixados no REsp Repetitivo n.o 1657156/RJ – Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.